Tribunal: TJMT
Processo: 1005669-70.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005669-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE CRISTIANE HUNNIG - CPF: 960.981.201-53 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005669-70.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Daniele Cristiane Hunnig

Recorrido(s):

Banco Intermedium S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95. REQUERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA APRESENTADO UM MÊS ANTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE). Entretanto, se houve pedido de redesignação de audiência um mês antes da solenidade, sem que houvesse pronunciamento judicial a respeito, resta devidamente justificada a ausência.

Recurso provido,

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Desta forma,
JULGO EXTINTO
a presente reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95.

E, consequentemente,
CONDENO
a

parte autora ao pagamento das custas processuais,
conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça.

Ficam revogadas medidas liminares e outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do ajuizamento da ação.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se o processo com as baixas necessárias.”.

Infere-se dos autos, que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2019.

Nas razões do recurso inominado, a Recorrente afirma que apresentou justificativa pelo não comparecimento, solicitando a redesignação.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, a Recorrente peticionou requerendo a designação da audiência em 05/09/2019 (id 114685495), isto é, mais de um mês antes da realização da audiência, sem que houvesse decisão a respeito.

Analisando os documentos apresentados, vejo ainda que a viagem que seria realizada, estava agendada desde 14/12/2018, isto é, anterior ao ajuizamento da ação, restando, portanto, devidamente justificada a ausência na audiência de conciliação.

Desta feita, imperioso reconhecer que o reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável, situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022